Tribunal: TJDFT
Processo: 0718904-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO POR DESERÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. COBRANÇA REITERADA DE DÍVIDA POR TELEFONE. LEGITIMIDADE DO CRÉDITO. EXCESSO DE LINGUAGEM OU CUNHO DISCRIMINATÓRIO. ABUSO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Anexado comprovante que não se refere ao pagamento do preparo da apelação (valor de R$ 270,04), e, após as contrarrazões, acostado o comprovante do pagamento do preparo no valor correto e datado do mesmo dia da interposição da apelação (artigo 1.007, CPC). Não há que se falar em deserção. Preliminar rejeitada, recurso conhecido.
2. “A despeito de a relação jurídica básica ser de natureza consumerista, certo é que o tão só fato de o caso ser regido pelas regras esculpidas no Código de Defesa do Consumidor não importa em automática acolhida da pretensão reparatória, sobretudo quando não se encontram satisfeitos os pressupostos caracterizados da responsabilidade civil. 3 - Não é todo e qualquer desconforto sofrido no dia a dia que importa violação à esfera personalíssima do indivíduo, a ponto de fazer exsurgir o direito à reparação civil por danos morais e, sob esse prisma de análise, o mero recebimento de cobranças por meio de ligações telefônicas, por mais estressante que possa ser para o devedor, não possui o condão de lhe gerar abalo de ordem extrapatrimonial, designadamente quando o credor não recorre ao emprego de instrumentos ilícitos, como a humilhação ou mesmo a ofensa (CDC, art. 42), ainda mais quando o contorno fático da controvérsia não revele a presença de elementos agravantes, tais como a ilegitimidade do crédito vindicado, eventual excesso de linguagem ou proceder de cunho discriminatório, dentre outros. 4 - Sendo incontroverso que o Autor deve à Instituição Financeira Ré e ante a falta de elementos que conduzam à presença de abuso no proceder das Rés, é indubitável que a situação experimentada pelo Autor (cobranças reiteradas de dívida existente por telefone) não é apta a caracterizar ofensa aos direitos da personalidade; quando muito, evidencia mero aborrecimento intrínseco à desenvoltura das relações contratuais cotidianas, o que, por certo, não enseja o direito a perceber indenização a título de danos morais. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 1252992, 07308555320178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido e desprovido.